Tribunal: TJMT
Processo: 1007873-56.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007873-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FRANCISCO CANINDE DE LIMA - CPF: 150.907.604-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON URTADO LOPES - CPF: 050.611.581-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA LIBERDADE
– ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
– IMPOSSIBILIDADE – RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE ESTÁ ADOTANDO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO NÃO PODE E/OU NÃO ESTÁ SENDO DISPONIBILIZADO NO INTERIOR DO PRESÍDIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.º 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem. Na hipótese versada, porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, tampouco que o tratamento de saúde do qual necessita o favorecido nessa ordem não está sendo disponibilizado na unidade prisional em que se encontra recolhido, impede-se a concessão da benesse almejada.

2.

Fosse pouco, consta nas razões de decidir ser a constrição cautelar indispensável para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta, aferida pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendida com o segregado; bem assim pelo risco eminente de reiteração delitiva, visto que quando flagrado transportando a droga, cumpria pena no regime semiaberto, em razão de condenação por crime correlato cometido em outro estado da Federação, tornando imperiosa a manutenção do ergástulo.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

FRANCISCO CANINDÉ DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.º 498-47.2019.811.0035 (cód. 61556), em que acusado da suposta prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

A ilustrar a aventada coação ilegal, o i. Defensor Público inicia aludindo à atual situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (Covid-19), para então sustentar que o paciente
faz jus à concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II do CPP e da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
, pois afirma tratar-se de indivíduo com 64 (sessenta e quatro) anos de idade,
diabético, hipertenso e diagnosticado com insuficiência cardíaca
, o que, de pronto, o coloca no grupo de risco; ao que agrega, ainda, a assertiva de que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não dispõe de enfermaria, muito menos de equipe médica para atender os detentos, tampouco de materiais básicos de higiene e saúde ou equipamentos de proteção individual para os agentes penitenciários, autorizando, portanto, a concessão da benesse como forma de frear a propagação do vírus e salvaguardar a saúde pública.

Outrossim, afirma que para além de o crime que lhe é imputado não ter sido cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa, o increpado possui endereço fixo
“na Rua Santa Izabel, n.º 100, Bairro Marajoara, em Cáceres/MT”
, o que corroboraria a viabilidade de sua colocação em regime de prisão domiciliar, com a utilização de aparelho de monitoração eletrônica.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que responda ao processo em regime de prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

Instrui a ação de dignidade constitucional com os documentos digitais registrados sob o ID 38847986 ao ID 38847995.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID

39143951)

e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos acostados ao remédio heroico sob o ID 39417469 e ID 39417470.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(ID 39707487).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Francisco Canindé de Lima
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer a conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
, porquanto flagrado transportando
5,03kg
(cinco quilos e trinta centigramas) de
COCAÍNA
em direção a outro estado da Federação. Diante de tais fatos, o d. magistrado de primeiro grau entendeu pela necessidade de converter a custódia em flagrante em preventiva para
garantir a ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito e a fim de evitar a reiteração delitiva.

Irresignada, a i. Defesa formulou pedido de submissão do paciente à prisão domiciliar, com espeque na Recomendação n.º 62/2020 editada pelo Conselho Nacional de Justiça em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), alegando que o increpado faz jus à benesse almejada, visto que para além de contar com idade avançada (64 anos) e ter sido diagnosticado com hipertensão, diabetes e insuficiência cardíaca, o que, de pronto, revela uma maior vulnerabilidade de seu estado de saúde e o insere no grupo de risco de contaminação da doença; o crime que lhe é imputado não foi cometido com violência e/ou grave ameaça, tornando imperiosa a substituição do encarceramento pela custódia em domicílio.

Ante o indeferimento do pedido na instância singela, impetrou o presente
habeas corpus
, buscando a concessão do benefício almejado, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, a expor os motivos pelos quais entendo que a pretensão mandamental
não
merece guarida.

Com efeito, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.º 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.º 10697), a Portaria-Conjunta n.º 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.º 10699) e Portaria-Conjunta n.º 281, de 07 de abril de 2020 (DJe-MT, Ed. n.º 10713), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 30/04/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Contudo, como já me manifestei em inúmeros
habeas corpus
, há de se ter em conta que tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Logo, é de extrema importância sejam estipulados critérios a fim de evitar a concessão em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que se amoldem às hipóteses elencadas pelo CNJ, fazendo da exceção a regra, inclusive porque não se descuida que a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado de Mato Grosso, por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, máxime diante da atual situação de emergência de saúde pública vivenciada.

Destarte, a meu ver, além da inequívoca comprovação de maior vulnerabilidade do preso por estar inserido no grupo de risco, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloqüente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos inerentes à patologia ou idade.

Deveras, na hipótese em apreço, o impetrante trouxe à baila o Ofício n.º 086/2020/CPAG, datado de 18/03/2020, subscrito pela Diretora da Cadeia Pública de Alto Garças, Sra. Walkleine Lessa Dutra, no qual foram listados os detentos que se enquadram no chamado “grupo de risco” de contaminação pelo novo coronavírus – dentre eles, o ora paciente, estando acostado ao sobredito documento um atestado médico indicando que o favorecido nessa ordem é, de fato, portador de diabetes
mellitus
não insulino dependente (CID 10 – E11) e hipertensão essencial (CID 10-10) e que
está sendo submetido a tratamento das referidas patologias pela equipe médica disponível no próprio estabelecimento prisional
(ID 38847991, p. 80 e ss.).

Diante deste cenário, o d. magistrado singular procedeu à reavaliação da custódia, nos termos da Recomendação n.º 62/2020-CNJ e em seu muito bem fundamento pronunciamento anexado no ID 38847991, p. 82-83, destacou que a unidade prisional de Alto Garças vem adotando todas as medidas sanitárias necessárias para evitar a propagação do vírus e eventual contaminação dos detentos, consoante determina a Nota Técnica Orientativa n.º 02/2020/SSP/SAAP/SESP-MT.

Outrossim, o MM Juiz
a quo
ressaltou que embora não tenha sido noticiado nenhum caso sequer suspeito, seja na comarca de Alto Garças, seja no interior da Cadeia Pública,
a unidade carcerária além de suspender as visitas e reduzir o contato dos presos com o ambiente externo, providenciou o isolamento social intramuros, com a criação de uma cela especial destinada tão somente àqueles detentos pertencentes ao grupo de risco
, a fim de reduzir ainda mais os riscos de contágio no interior do estabelecimento prisional que, a propósito, conta atualmente com número de reclusos inferior à capacidade máxima, visto que 19 (dezenove) detentos foram recentemente transferidos para a comarca de Rondonópolis/MT.

Fosse pouco, consta nas razões de decidir que a providência acautelatória ora requerida não seria suficiente e adequada à hipótese, haja vista a
gravidade concreta da conduta
, aferida a partir da circunstância de o favorecido nessa ordem ter sido flagrado transportando
5,03kg de COCAÍNA
em direção à cidade de Goiânia/GO; e o
fundado risco de reiteração delitiva
, eis que quando flagrado portando a droga, o paciente já ostentava condenação pelo mesmo crime [tráfico de entorpecentes] na comarca de Itapecuru-Mirim, no Estado do Maranhão, pela qual cumpria pena no regime semiaberto, tudo a revelar a imprescindibilidade da medida extrema para
salvaguardar a ordem pública
.

Deveras, a meu ver, tais argumentos se revelam válidos para sustentar a manutenção do ergástulo, porquanto se coadunam com a jurisprudência consolidada desta e. Corte de Justiça, materializada nos
Enunciados n.º 06 e n.º 25
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

06. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

25. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No mesmo sentido é o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. APREENSÃO DE 1KG DE MACONHA. RISCO DE REITERAÇÃO (CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do recorrente e das circunstâncias concretas da prisão, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de droga - cerca de 1kg de maconha -, bem ainda pelo risco de reiteração delitiva, visto que o acusado já foi condenado por tráfico de drogas, processo que se encontra em fase de execução.Prisão mantida para a garantia da ordem pública. Precedentes.

3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”

(RHC 123.968/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Desta feita, na mesma linha do externado pelo d. magistrado
a quo
, não verifico a presença de elementos concretos aptos a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão do increpado ao regime de prisão domiciliar ou ao cumprimento de restrições não prisionais, visto que bem demonstrada a indispensabilidade da custódia para salvaguardar a ordem pública, tudo em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores e desta e. Corte de Justiça.

Diante deste cenário, e
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
FRANCISCO CANINDÉ DE LIMA
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020